Tribunal: TJMT
Processo: 1010735-37.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010735-37.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Consórcio]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELANTE), DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), SELINA SOARES ROSA RIBEIRO - CPF: 871.426.431-53 (APELADO), FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SOARES CARDOSO - CPF: 018.038.511-98 (APELADO), SELINA SOARES ROSA RIBEIRO - CPF: 871.426.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA E RESSARCIMENTO DE CRÉDITO
– CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL – CONSORCIADA EXCLUÍDA POR INADIMPLEMENTO – PRETENSÃO DE OBTER O RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS PAGAS, AO FINAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO GRUPO PREVISTO INICIALMENTE, SEM SUBMETER-SE À PRORROGAÇÃO DELIBERADA PELA ASSEMBLEIA GERAL – REGULARIDADE DA PRORROGAÇÃO – CONSORCIADOS EXCLUÍDOS QUE NÃO PARTICIPAM DA TOMADA DE DECISÕES NO GRUPO DE CONSÓRCIO – PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DO GRUPO – ARTIGO 3º, §2º DA LEI DE N.º 11.795/2008 – RESTITUIÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO OU AO FINAL DO PRAZO PRORROGADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

1.
O participante excluído por inadimplemento deve se submeter à prorrogação determinada regularmente pela assembleia geral do consórcio, inclusive em relação à restituição das prestações pagas, que deve ocorrer mediante contemplação ou ao final do prazo de duração do grupo.

2.
O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre os interesses individuais dos consorciados. Art. 3º, §2º da Lei n. 11.795/2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Declaratória de Nulidade de Assembleia e Ressarcimento de Crédito de n.º 1010735-37.2021.8.11.0041, ajuizada por
ANNE CAROLINE SOARES CARDOSO,

representada por sua genitora SELINA SOARES ROSA RIBEIRO
, em face de
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) rescindir o contrato firmado entre as partes;

ii) condenar, solidariamente, as requeridas ao ressarcimento dos valores pagos no importe total de R$ 3.553,04 (três mil quinhentos e cinquenta e três reais e quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso; e

iii) condenar as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 115157641), a requerida GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ora apelante, preliminarmente, pleiteia a gratuidade da justiça.

No mérito, sustenta que, diante da legalidade da dilação do prazo do grupo, deve ser julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ainda, afirma que a devolução dos valores pagos deve ser efetuada nos moldes do contrato, ou seja, quando da contemplação da cota (por sorteio) ou após o término do grupo de consórcio.

Subsidiariamente, defende:

i. a dedução do valor da taxa de administração;

ii. que a correção monetária deve incidir sobre o percentual amortizado do valor do bem vigente à data da restituição;

iii. o não cabimento de juros de mora a partir da citação; e
a

iv. distribuição das verbas sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 163557329 – págs. 1 a 14).

Indeferida a gratuidade da justiça (id. 164863663 – págs. 1 a 3), a requerida, ora apelante, recolheu o preparo recursal (ids. 165719183, 165719188 e 165719191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Rescisão Contratual cumulada com Declaratória de Nulidade de Assembleia e Ressarcimento de Crédito de n.º 1010735-37.2021.8.11.0041, ajuizada por ANNE CAROLINE SOARES CARDOSO, representada por sua genitora SELINA SOARES ROSA RIBEIRO, em face de REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.
e de GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ora apelante, sustenta que, diante da legalidade da dilação do prazo do grupo, deve ser julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ainda, afirma que a devolução dos valores pagos deve ser efetuada nos moldes do contrato, ou seja, quando da contemplação da cota (por sorteio) ou após o término do grupo de consórcio.

Assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do contrato de adesão ao grupo de consórcio (ids. 163557263 e 163557264), restou demonstrado a possibilidade de prorrogação do prazo previsto inicialmente, mediante deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, como se infere da Cláusula 90, inciso III das Condições Gerais apresentadas no id. 163557264 – pág. 18.

De igual modo, a prorrogação encontra respaldo no artigo 32, inciso III da Circular de n.º 3432/2009 do BACEN (id. 163557265 – págs. 1 a 35), cuja transcrição se revela elucidativa:

“
Art. 35.
Compete à assembleia geral extraordinária dos consorciados
, dentre outros assuntos,
deliberar sobre
:

III -
dilação do prazo de duração do grupo
, com suspensão ou não do pagamento de prestações por igual período, na ocorrência de fatos que onerem em demasia os consorciados ou de outros eventos que dificultem a satisfação de suas obrigações”
(grifo nosso).

A deliberação da Assembleia Geral, que culminou na prorrogação do grupo por 80 (oitenta) meses, com votos de 81 (oitenta e um) participantes, consta dos autos no id. 163557228 – pág. 2.

Por oportuno, insta consignar que a presença da requerente na deliberação impugnada não poderia alterar seu resultado, considerando que
os participantes excluídos por inadimplemento não participam da tomada de decisões do grupo de consórcio
, a rigor dos artigos 20 e 21 da Lei n. 11.795/2008:

“
Art. 20. A cada cota de consorciado ativo corresponderá um voto nas deliberações das assembléias gerais ordinárias e extraordinárias, que serão tomadas por maioria simples.

Art. 21. Para os fins do disposto nos arts. 19 e 20, é consorciado ativo aquele que mantém vínculo obrigacional com o grupo, excetuado o participante inadimplente não contemplado e o excluído, conforme definição do art. 29.”

Assim, a participante excluída por inadimplemento deve se submeter à prorrogação determinada pela assembleia, inclusive em relação à restituição das prestações pagas, máxime tendo em vista que
o interesse do grupo prevalece sobre os interesses individuais dos consorciados
, como prevê o art. 3º, §2º da referida lei de regência:

“
Art. 3º [...]

§2º O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado.”

Portanto, por ter a prorrogação ocorrido em conformidade com os termos contratuais e a legislação de regência, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

Além disso, alicerçando a tese defendida pela requerida, ora apelante, na forma dos artigos 22 e 32, I da Lei n. 11.795/2008, a restituição deverá ocorrer mediante contemplação ou após o encerramento do grupo. Vejamos:

“
Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço,
bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos
, nos termos do art. 30.

Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo,
discriminando-se
:

I – as disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e participantes excluídos”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO.
CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PARTICIPANTE. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO
. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO RESP Nº 1.119.300/RS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1741693/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL -
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATO - CONSORCIADO DESISTENTE - DATA DA CONTEMPLAÇÃO OU ENCERRAMENTO DO GRUPO
.
Em se tratando de contrato celebrado na vigência da Lei nº 11.795/2008, a restituição das parcelas pagas deverá ocorrer quando da contemplação por sorteio ou, não contemplado até o encerramento do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias após essa data.”

(TJ-MG - AC: 10112170051166001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 19/09/2019, Data de Publicação: 26/09/2019) (grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da requerida GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ora apelante, reformando a sentença recorrida
,
para

JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a requerente, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, este último que, em razão do baixo valor da causa, fixo na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a teor do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023